Tribunal: TJDFT
Processo: 0015761-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0015761-43.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES CHÁCARA N.18/1DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA BRASÍLIA DF EMBARGADO: ADELSON FERREIRA DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES CHÁCARA No 18/1 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA contra decisão desta Presidência (ID 20882156) que, consoante previsão contida no artigo 1.041 do Código de Processo Civil, remeteu os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Aponta omissão consubstanciada na ausência de juízo de admissibilidade do recurso especial após a remessa do feito ao órgão julgador e a manutenção do acórdão divergente. Alega que o § 2o do artigo 1.041 do CPC orienta que a remessa do apelo constitucional à Corte Superior é condicionada ao respectivo juízo positivo de admissibilidade. Acrescenta que a realização da admissibilidade do recurso excepcional levaria a sua inadmissão, haja vista o não enquadramento da matéria tratada nos autos àquela debatida no Tema 882 do STJ. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, e, por consequência, pela realização do juízo de admissibilidade do recurso especial. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Com efeito, dispõe o artigo 1.041 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1o. § 1o Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração. § 2o Quando ocorrer a hipótese do inciso II do caput do art. 1.040 e o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao tribunal superior para julgamento das demais questões. Como visto, o caput do artigo 1.041 do CPC traz o comando de remessa do apelo constitucional à respectiva Corte Superior na hipótese em que órgão julgador refutar o juízo de retratação. Por sua vez, o embargante menciona o § 2a do mesmo dispositivo legal, que remete ao inciso II – que traz a situação da desarmonia entre o acórdão impugnado e o decidido no representativo da controvérsia -, sob o argumento de que o envio do apelo é condicionado ao juízo positivo de admissibilidade. Em verdade, da leitura atenta do normativo, depreende-se que, na hipótese em que houver o exercício da retratação, e o recurso constitucional versar sobre outros temas, tais questões devem ser submetidas ao crivo de admissibilidade pela autoridade competente do Tribunal de origem. Ou seja, em não havendo retratação, a remessa dos autos observa o caput do artigo 1.040 do CPC, até porque a admissão do apelo é presumida em razão da conformidade da tese levantada no recurso e àquela firmada sob amparo do rito dos repetitivos no âmbito da Corte Superior. De outro lado, realizado o juízo de conformação, e ainda assim restarem matérias – não apreciadas sob o regime dos precedentes -, nessa hipótese, será realizado o juízo de admissibilidade, formando-se, nesse particular, decisão de caráter híbrido. No mais, constata-se que a decisão de remessa dos autos à Corte Superior se limita a dar cumprimento à própria sistemática do CPC. Assim, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019